Tribunal: TJMT
Processo: 1021093-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial na Apelação Cível n. 1021093-24.2020.8.11.0000
Vistos.
Consta da certidão de id. 80509951 que “(...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Numero do processo que consta no Acórdão recorrido, tendo em vista que não se refere ao processo em primeiro grau e deveria constar o numero do Agravo de Instrumento 1021093-24.2020.8.11.0000. (...)”
Na petição de id 81299494 a recorrente reconheceu o equívoco no preenchimento da guia de recolhimento e requereu a reconsideração da certidão.
Contudo, não há que se falar em reconsideração da certidão, pois, nos termos do que dispõe o artigo 1.007, § 7o do CPC, a recorrente deverá sanar o equívoco verificado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de id 81299499.
Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que, caso não tenha sido efetuado o pagamento até a data da interposição, faça o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a recorrida para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça